Tribunal: TRF3
Processo: 0003705-47.2009.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
132/1327)

0003705-47.2009.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003705-47.2009.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ROBERTO INACIO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 5 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003705-47.2009.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

APELADO: CARLOS ROBERTO INACIO

TERCEIRO INTERESSADO: JUIZO FEDERAL DA 5 VARA PREVIDENCIARIA DE SAO PAULO SP>1a SSJ>SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo segurado em face de acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.

- Em matéria previdenciária, o prazo prescricional é de cinco anos, consoante o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

- Considerando-se o termo inicial da prescrição intercorrente a partir de 16/3/2016, quando passou a vigorar o novo CPC, a teor do disposto no art. 1.056 do referido ordenamento (o que implica na adoção de suas regras), o autor deixou transcorrer mais de 5 anos sem qualquer movimentação do feito.

- Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente. Precedentes.

- Apelação do exequente improvida.

As razões recursais vieram assim sistematizadas:

Ocorre, no entanto, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar acerca do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial 1.604.412/SC que firmou o seguinte entendimento:

1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

(grifo nosso)

A análise do IAC no 1 do C. STJ é de suma importância no presente feito, na medida em que o referido Incidente consolidou o entendimento jurisprudencial do C. STJ acerca do termo inicial da prescrição intercorrente e tratou acerca da necessidade de intimação prévia da parte para que dê andamento ao feito.

No tocante ao termo inicial da prescrição intercorrente, o IAC no 1 do C. STJ estabeleceu que se aplicam as regras previstas no CPC de 1973 às causas que tiveram início da fase executório durante a vigência do referido Codex, segundo o qual “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo”

E o caso dos autos, é certo que não houve despacho suspendendo o processo.

Consequentemente, sem suspensão do andamento do processo, não se consubstancia o termo inicial da prescrição intercorrente.

Assim, não haveria de se falar que o termo inicial da prescrição deve ser contato a partir de 16/03/2016, como consta no v. acórdão, tendo em vista que o item 1.3 do IAC no 1 do C. STJ afasta, expressamente, a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 para ações que não estavam suspensas na data da entrada em vigor da novel lei processual como, também, é o caso dos autos.

E nesse sentido, é imprescindível o pronunciamento judicial sobre o quanto decidido no IAC no 1 do C. STJ para que se esclareça se não seria o caso de aplicação das regras previstas no CPC de 1973 (aplicação irretroativa da norma processual, prevista no art. 6o da LINDB) que estabeleciam o início da prescrição intercorrente com o fim do prazo judicial de suspensão do processo e que, uma vez que não houve suspensão do presente processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente da execução.

Além disso, também merece pronunciamento judicial a questão relativa à proteção ao Contraditório e Ampla Defesa, a luz do item 1.4 do IAC no 1 do C. STJ, vez que se trata de Princípio Constitucional consagrado no art. 5o LV da Constituição Federal soberano sobre o Código de Processo Civil.

E, sendo assim, na esteira da jurisprudência, para efeito de reconhecimento de prescrição intercorrente, deve ser aplicado entendimento vigente ao tempo do CPC/1973, segundo o qual, é necessária a prévia intimação do credor para dar andamento ao feito.

Assim, não tendo sido este Embargante intimado pessoalmente a dar andamento ao presente feito, sequer houve início do prazo prescricional, razão pela qual, não há que se falar em prescrição intercorrente nos presentes autos.

Requer-se seja suprida a omissão aventada, prequestionando-se a matéria.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Ultrapassado o limiar do conhecimento dos embargos manejados, no pressuposto de que a verificação se as alegadas inconsistências são capazes ou não de ensejar modificação no julgado representa análise meritória propriamente dita, sendo caso, portanto, de conhecimento, avançando-se no exame dos argumentos apresentados, pese embora ventilada a ocorrência de hipóteses a autorizar a admissão dos declaratórios, não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

In casu, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à prescrição intercorrente, fixando o termo inicial em 16/3/2016, data da entrada em vigor do CPC/2015, com fundamento no art. 1.056 do referido diploma, considerando a inércia prolongada do exequente após o arquivamento dos autos ocorrido em 13/12/2016.

O fato de não ter havido menção expressa ao IAC no REsp 1.604.412/SC não configura omissão, pois o julgado embargado adotou tese compatível com a orientação firmada naquele precedente.

Com efeito, o referido incidente assentou, em síntese, que: (a) a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material; (b) sob a égide do CPC/1973, o termo inicial conta-se do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo, após lapso equivalente ao previsto no art. 40, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais; e (c) o contraditório deve ser assegurado previamente ao reconhecimento da prescrição.

No caso concreto, contudo, ainda que se adotasse integralmente a sistemática do CPC/1973, o resultado não se alteraria.

Isso porque, após o despacho de 5/9/2016, disponibilizado em 26/9/2016, que indeferiu o pedido de execução das parcelas atrasadas e determinou o arquivamento dos autos na ausência de manifestação do autor, houve inequívoca paralisação do feito por iniciativa exclusiva do exequente, culminando com o arquivamento em 13/12/2016. A partir de então, permaneceu o autor absolutamente inerte por mais de seis anos, somente voltando a peticionar em 26/4/2023.

Desse modo, ainda que se considerasse como termo inicial o arquivamento do feito ou o decurso do prazo razoável após a última intimação judicial, a inércia do exequente superou, em muito, o prazo quinquenal aplicável às pretensões previdenciárias, conduzindo igualmente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

No tocante à alegada necessidade de intimação pessoal prévia, o acórdão embargado expressamente consignou que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido da sua desnecessidade, bastando a observância do contraditório, o que foi assegurado no caso concreto com a própria instauração do incidente de prescrição e a possibilidade de manifestação da parte, inclusive por meio do presente recurso.

Assim, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão da prescrição intercorrente, indicando o marco inicial, o prazo aplicável e a inércia prolongada do exequente, inexistindo ponto relevante que tenha deixado de ser apreciado.

Em verdade, discordante do encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão por meio dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Em suma, agasalhado o v. acórdão recorrido em fundamento consistente, não se encontra o magistrado obrigado a exaustivamente responder a todas as alegações das partes, nem tampouco ater-se aos fundamentos por elas indicados ou, ainda, a explanar acerca de todos os textos normativos propostos, não havendo, portanto, qualquer violação ao artigo 1.022 do CPC.

Por fim, é firme o entendimento no sentido de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei" (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5015270-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022).

Dito isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

Consoante decidido recentemente na 3.a Seção desta Corte, composta pelos desembargadores integrantes das Turmas responsáveis pela matéria previdenciária no TRF3, fica a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

- Rejeição dos declaratórios, nos termos da fundamentação constante do voto, ficando a parte embargante “advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão